Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-20.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000720-20.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), IAGO TEODORO DE MENEZES - CPF: 046.341.121-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BOMBEIRO MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% SOBRE OS PROVENTOS. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para que ocorra a suspensão do desconto previdenciário no percentual de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade dos proventos do Agravante, para que continue sendo aplicado o percentual de 9,5% (nove e meio por cento).

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na Ação nº
1001795-11.2020.8.11.0044
, ajuizada perante ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que o Agravante pleiteia que seja suspensa a aplicação do percentual de 14%, a titulo de previdência sobre a integralidade de seus proventos e, para que incida o percentual de 9,5%, nos termos previsto no §7º do artigo 2º da lei complementar estadual nº 654/2020 (artigo 24-C do Dec-Lei Federal nº 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal nº 13.954/2019), por não existir qualquer impedimento para tanto.

O Agravante alega que por força de interpretação equivocada de decisão liminar proferida nos autos da ACO 3396, o sem qualquer aviso prévio, os Agravados alteraram, a forma de desconto da previdência nos seus proventos de reforma, o que vem causando transtornos de toda ordem.

Argumenta que é Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, desde então contribui com a previdência social, sendo que, até o mês de maio do corrente ano, vinha contribuindo para a previdência social à alíquota de 11% (onze por cento), de sua remuneração total nos termos do artigo 2º, inciso I, da LC nº 202/2004.

Acrescenta que com a Reforma da Previdência, através da edição de Emenda Constitucional e legislação infraconstitucional federal e estadual, promoveu profundas alterações, em especial quanto à alíquota da contribuição previdência, sendo que os Agravados estão “cobrando” a alíquota de 14% (quatorze por cento) quando o correto é a alíquota de 9,5% (Nove e meio por cento), fato que vem lhe causando diversos transtornos.

Argumenta que o ato praticado pelos Recorridos é manifestamente contrário ao ordenamento jurídico e as normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia, quando se verifica do conteúdo inserto no Parecer, a não exposição, de modo claro, objetivo e suficiente, dos motivos da sua inaptidão, dada a superficialidade genérica do aludido documento técnico que não possibilitara o conhecimento do porquê de sua inaptidão nos testes realizados.

Ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária no percentual de 14% sobe a totalidade de seus proventos.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 21.09.2020 (ID nº 58006008).

Em sua manifestação (ID nº 59050961), datada de 25.09.2020, o representante do Ministério pugnou ser desnecessária a intervenção ministerial no caso em análise, ante a ausência de interesse de menores ou incapazes.

Por meio da petição digitalizada em 06.10.2020, o Agravante interpôs Agravo Interno, onde ao final requereu o seguinte:

1. Que em atenção à própria efetividade do processo, requer a Vossa Excelência (RELATOR), que no juízo de retratação reforme a decisão o pedido liminar, determinando a aplicação da alíquota em 9.5%

2. Por outro lado, não havendo retratação, requer o Agravante que o Agravo Interno seja remetido à Mesa para julgamento, e que no mérito seja reformada a decisão, com a consequente aplicação da alíquota previdenciária de 9,5 % ao militares Agravante.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, conforme peça digitalizada em 19.10.2020 (ID nº 60582996902367), onde pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020